Tribunal: TJDFT
Processo: 0711829-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. INFORMAÇÕES. SISTEMA PJE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E CONFIABILIDADE. INDUÇÃO EM ERRO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15.
2. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso.
3. No caso dos autos, o lançamento registrado no PJe da 1a Instância não tem o potencial de induzir em erro o advogado do Agravante, pois registra tão-somente a informação “para manifestação”, sem nenhuma menção expressa acerca de decurso ou expiração de prazo para a interposição de eventual recurso. Referido lançamento sequer se refere especificamente a prazo para a prática de ato por determinada da parte.
4. Na hipótese em exame, o que se constata da marcha processual é que o patrono do Agravante estava acompanhando de forma atenta e diligente a contagem dos prazos recursais, tanto que opôs dois Embargos de Declaração à r. sentença recorrida muito antes dos respectivos termos finais.
5. As informações presentes no processo em análise, que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade (art. 197, caput, CPC/15), demonstram de forma clara a data da publicação da r. sentença e das posteriores decisões de rejeição dos dois Embargos de Declaração opostos, razão pela qual não há como sustentar que a parte tenha sido induzida em erro.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.